Tribunal: TJDFT
Processo: 0745105-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0745105-16.2025.8.07.0000 Agravante : SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF Agravado : SARAH DAYANE DA SILVA FARIA Processo de Origem : 0709513-46.2023.8.07.0010 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 250620002, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na Execução de Título Extrajudicial no 0709513-46.2023.8.07.0010, proposta em desfavor de 0709513-46.2023.8.07.0010, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator